Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706647-24.2025.8.07.0001 RECORRENTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A RECORRIDO: ISIS GONÇALVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. PARCEIRA ELETRÔNICA. REJEIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (art. 435 do CPC). A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida. 2. Nos termos do art. 246, §1o, do Código de processo Civil, (a)s empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 2.1. Evidenciando-se que a empresa ré é parceira eletrônica deste Tribunal, a citação deve ser realizada preferencialmente via sistema, como determina a legislação em vigor. Preliminar rejeitada. 3. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 573/STJ). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação dos artigos 67-A, §5o, da Lei 13.786/2018, 104, 427 e 884, todos do Código Civil, defendendo ser indevida a restituição integral dos valores pagos. Afirma a existência de vínculo obrigacional entre as partes, porquanto a parte recorrida assinou “a proposta de compra e venda e desistiu do pactuado após realizar vários pagamentos”. Defende a retenção de metade da quantia paga, porquanto o imóvel está sujeito ao patrimônio de afetação. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TONY HARLEY SILVA FERREIRA, OAB/DF 70.763. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 67-A, §5o, da Lei 13.786/2018, 104, 427 e 884, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais, e após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73312827): No caso, verifico que as partes litigantes firmaram a promessa de compra e venda do lote 14 da quadra 7 do empreendimento Jardins Genebra, no dia 01/03/2023, com entrega prevista para dezembro de 2023, no valor total de R$ 715.737,60, sendo três parcelas fixas de R$ 14.911,20 com vencimento em 03/03/2023, 03/04/2023 e 03/05/2023, as parcelas mensais reajustáveis de 360 vezes de R$ 2.747,82 com primeiro vencimento em 10/04/2023 e as parcelas anuais reajustáveis de 30 vezes de R$ 20.000,00 com primeiro vencimento em 02/03/2024 (ID. 71596356). Consta nos autos, também, o documento de “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, com força de Escritura Pública, com financiamento imobiliário e pacto adjeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA e outras avenças jurídicas, na modalidade de prazo e preços certos, nos termos da Lei no 9.514/97” (ID. 71596357), o qual modifica a data da entrega do imóvel em questão para o dia 28/02/2024, sem, contudo, as devidas assinaturas das partes. [...] Pelo contrário, as provas carreadas nos autos corroboram a narrativa autoral, no sentido de que a requerida atrasou a entrega do referido imóvel. Nesse contexto, restou incontroverso a mora contratual por parte da parte ré apelante, porquanto reconhece que não houve a entrega do imóvel adquirido pela autora no prazo acordado. Assim, frente à constatação de que a recorrente inadimpliu com sua obrigação no contrato, em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não apresentando justificativa plausível, deve ser considerada, exclusivamente, a responsável pela rescisão contratual. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TONY HARLEY SILVA FERREIRA, OAB/DF 70.763. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002